Tribunal: STF
Processo: Súmula 256
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 256

É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil.

[{"tipo": "topico", "texto": "Desnecessidade de pedido expresso de honorários advocatícios"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 254.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]